Tribunal: TJDFT
Processo: 0707098-43.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707098-43.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: FERNANDO MACIEL CAMELO, BELMIRO FRANCISCO CAMELO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença proferida nos autos da execução fiscal proposta em desfavor de FERNANDO MACIEL CAMELO e BELMIRO FRANCISCO CAMELO em que o juízo a quo, acolhendo a exceção de pré-executividade, reconheceu a decadência da Fazenda Pública para constituição do crédito tributário relativo ao Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCD e extinguiu a execução. Em suas razões recursais, o ente distrital afirma, em apertada síntese, que “o lançamento tributário se deu por meio da Guia de Lançamento no 01/03/2013/951/007056-0 (ID. 105271724), em 4 de julho de 2013”, defendendo que “o prazo decadencial foi iniciado em 1.1.2009 e findou-se em 31.12.2013, de modo que não haveria se falar em decadência”, em virtude do disposto no art. 173, I, CTN. Aponta entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e do TJDFT em amparo às suas alegações, para, ao final, requerer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de afastar a decadência, com o consequente prosseguimento da execução fiscal. Sem preparo, ante a isenção legal. Contrarrazões ofertadas no ID 70988951. É o relatório. Decido. Conheço do recurso de apelação, ante a presença dos requisitos de admissibilidade. Realizo a análise de mérito monocraticamente com amparo no art. 932, V, b, CPC. Trata-se, na origem, de execução fiscal em que o juízo de 1a instância, acolhendo os argumentos lançados na exceção de pré-executividade, reconheceu a decadência da Fazenda Pública Distrital para proceder ao lançamento tributário relativo ao Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCD incidente sobre a doação realizada por BELMIRO FRANCISCO CAMELO ao seu filho, FERNANDO MACIEL CAMELO, e extinguiu a execução fiscal. Com efeito, extrai-se dos autos que, no dia 06/05/2008, foi lavrada escritura pública (ID 70988922) de compra e venda de imóvel, figurando com vendedor DEMETRIUS ABIORANA CAVALCANTE, e como comprador o executado FERNANDO MACIEL CAMELO, sendo o valor pago pelo executado BELMIRO FRANCISCO CAMELO, conforme demonstram os extratos bancários de ID 70988935 – págs. 11 e 12. Ademais, restou comprovado que se tratava de doação realizada por BELMIRO a seu filho, FERNANDO, ante a declaração feita por BELMIRO à Receita Federal do Brasil (ID 70988935 – pág. 18), no exato valor do bem, qual seja R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais). Diante disso, incidente a exação exigida pelo fisco distrital na execução fiscal. Quanto à decadência, em casos como deste jaez, o c. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.841.798/MG, submetido ao rito dos recursos repetitivos, assentou a tese de que “O Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCDM, referente a doação não oportunamente declarada pelo contribuinte ao fisco estadual, a contagem do prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, observado o fato gerador, em conformidade com os arts. 144 e 173, I, ambos do CTN.” (Tema 1.048, STJ) Considerando que o fato gerador (doação) se realizou no dia 06/05/2008, o termo a quo do prazo decadencial se iniciou no primeiro dia do exercício seguinte, ou seja, em 1o de janeiro de 2009. Dessa forma, a decadência somente se operaria em 1o de janeiro de 2014, sendo certo que o lançamento tributário ocorreu em 04/07/2013, ou seja, dentro do prazo legal, não havendo que se falar em decadência. Nesse sentido já se pronunciou este e. TJDFT, senão vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ITCMD. EXCESSO DE MEAÇÃO. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DA PARTILHA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. ‘O Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD, referente a doação não oportunamente declarada pelo contribuinte ao fisco estadual, a contagem do prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, observado o fato gerador, em conformidade com os arts. 144 e 173, I, ambos do CTN’ (Tema Repetitivo no 1.048 do STJ). 2. Da análise dos art. 2o, §1o, e art. 3o, II, da Lei Distrital n. 3.804/06, extrai-se que, tratando-se de ITCMD incidente sobre excesso de meação arbitrada em partilha judicial decorrente de divórcio, o fato gerador ocorre na data do trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha de bens móveis ou imóveis. 3. Inicia-se o quinquênio decadencial para constituição do crédito tributário pela Fazenda Pública no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I, do CTN), ou seja, àquele no qual foi arbitrada a partilha, sendo irrelevante a data em que o Fisco tomou conhecimento da decisão judicial 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1675642, 0733223-62.2022.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/03/2023, publicado no DJe: 28/03/2023.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, V, b, CPC, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao apelo do DISTRITO FEDERAL para, rejeitando a exceção de pré-executividade, afastar o reconhecimento da decadência em relação ao crédito tributário e, por consequência, determinar o prosseguimento da tramitação do feito executivo. Decorrido o prazo legal, retornem os autos à origem, com as cautelas de praxe. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora